Tribunal: TJMT
Processo: 1037999-97.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037999-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Edital]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA. - CNPJ: 14.378.830/0001-61 (APELANTE), JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA - CPF: 022.979.385-19 (ADVOGADO), LARISSA AMARAL OLIVEIRA - CPF: 064.435.785-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO DE EMPRESA LICITANTE – INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS ATIVIDADES DESCRITAS NO CONTRATO SOCIAL E CNAE COM O OBJETO LICITADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Não demonstrado que as atividades desenvolvidas pela empresa licitante tenham uma relação de pertinência com o objeto da licitação, mostra-se correta a sua inabilitação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Jotamar Comércio de Peças e Transportes Rodoviário Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Procedimento Ordinário, por ela proposta, julgou improcedente o pedido inicial (id. 184883930, págs. 01/06).

A Apelante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a ausência de previsão exata do objeto da licitação no seu contrato social não é motivo para justificar a sua inabilitação no processo licitatório, visto que as sociedades empresariais não estão obrigadas a executar somente as atividades previstas em seus atos constitutivos.

Aduz que a compatibilidade entre o ramo de atividade da pessoa jurídica e o objeto da licitação não pode ser interpretado restritivamente e com excesso de formalismo.

Afirma que as atividades condominiais ou até mesmo realização de eventos são compatíveis com o edital, regulamentador do certame e, com muito mais razão, as atividades desempenhadas – transporte rodoviário coletivo de passageiros (CNAE n. 49.22-1/02) e obras de terraplenagem (CNAE 43.13-4-00).

Argumenta que as atividades descritas nos Atestados de Capacidade Técnica apresentados, assim como as atividades discriminadas no seu CNAE e no Contrato Social não apenas guardam relação entre si, como também são similares, compatíveis e pertinentes com o objeto da presente licitação.

Ressalta que as atividades por ela desenvolvidas, no que diz respeito às obras de terraplenagem, segundo pesquisa realizada n
o
site
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, na seção da Comissão Nacional de Classificação (CONCLA), englobam ainda o objeto da licitação no que diz respeito à conservação, manutenção, operação e obras de melhoria (Seção F).

Assegura que os Atestados de Capacidade Técnica, por ela apresentados, comprovam experiência na execução de serviços, relacionados à administração, gestão e implantação de empreendimentos relacionados à logística de transportes e atividades comerciais em área muito superior à exigida no edital.

Sustenta que preencheu os requisitos de participação e não poderia ser excluída do certame, tampouco ter os atestados de capacidade técnica ignorados arbitrariamente.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 184883937, págs. 01/17).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 185441684, págs. 01/02).

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Jotamar Comércio de Peças e Transportes Rodoviário Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Procedimento Ordinário, por ela proposta, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Jotamar Comércio de Peças e Transportes Rodoviário Ltda. propôs a Ação de Procedimento Ordinário, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que participou do Processo Licitatório, regulamentado pelo Edital n. 001-2018/SATIC/SINFRA, que tinha o seguinte objeto:

5.1 O objeto da presente LICITAÇÃO é a seleção da proposta mais vantajosa para a CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TERMINAL RODOVIÁRIO, ADMINISTRAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E OBRAS DE MELHORIA, ATRAVÉS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO ENGENHEIRO CÁSSIO VEIGA DE SÁ EM CUIABÁ/MT

Salientou, na inicial, após ter apresentado toda a documentação exigida nas fases iniciais, foi surpreendida com a decisão da Comissão de Licitação que a inabilitou, sob o fundamento de que nenhuma das atividades econômicas previstas no CNAE correspondia ao objeto da licitação (incompatibilidade de objeto).

Defendeu o equívoco da decisão, argumentando que havia compatibilidade dos objetos sociais com o objeto da licitação e que os atestados de capacidade técnica-operacional apresentados eram idôneos.

O Juízo singular deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da decisão que a inabilitou no certame, com a consequente retomada o processo licitatório (id. 184883884, págs. 01/08).

O Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017174-61.2019.8.11.0000, sendo indeferido o pedido de tutela recursal (id. 184883893, págs. 01/04).

Após a apresentação da contestação, o Magistrado
a quo
revogou a decisão que havia concedido a tutela de urgência (id. 184883900, págs. 01/05).

A pessoa jurídica Jotamar Comércio de Peças e Transportes Rodoviário Ltda. interpôs o RAI n. 1010113-18.2020.8.11.0000, porém foi negado o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 184883917, págs. 01/07) e, no julgamento de mérito, foi desprovido (id. 184883924, págs. 01/02).

O RAI n. 1017174-61.2019.8.11.0000 foi extinto, ante a perda superveniente do interesse processual (id. 184883915, págs. 01/03).

O Magistrado singular julgou improcedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante todo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno o sucumbente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §4°, III, do CPC, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. (Sic).

Contra essa decisão, a empresa
Jotamar Comércio de Peças e Transportes Rodoviário Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A licitação, com sabido, é o procedimento administrativo vinculado, por meio do qual os entes da Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados.

Dada a natureza do ato em si mesmo, deve-se observar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório que obriga não só a Administração, como também os administrados a obedecer às regras nele estipuladas.

No caso vertente, observo que o Edital regulamentador do processo licitatório – Edital n. 001/2018/SATIC/SINFRA –, no item 18.10.1, deixou expresso que a empresa licitante deveria comprovar o exercício do serviço, com complexidade compatível com o serviço da construção, implantação e gestão do empreendimento objeto do licitado. Veja-se:

18.10 Habilitação Técnica

A LICITANTE deverá apresentar:

18.10.1
Atestado de capacidade técnica, podendo ser somatório, de serviços realizados com complexidade técnica operacional equivalente ou superior emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com comprovação de experiência em exploração de atividades de administração/gestão/implantação de empreendimento relacionado a atividades
comerciais e/ou industriais, condominiais, de eventos,
logística de transportes, estacionamento ou outra atividade compatível com o objeto licitado
. Devendo ser no mínimo 1.100 m2 (um mil e cem metros quadrados) a área bruta locável (ABL) de referido empreendimento. (Negritei).

No item 18.8.2, do referido edital, também houve menção, quanto à obrigatoriedade de o Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal ser pertinente ao ramo da atividade e compatível com o objeto do procedimento licitatório,
in verbis:

18.8.2
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal
, se houver relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual
; (Destaquei).

O item 5, do edital em foco deixou expresso que o objeto é a prestação dos serviços públicos de terminal rodoviário, administração, conservação, manutenção, operação e obras de melhoria, por meio da exploração comercial do terminal rodoviário denominado Engenheiro Cássio Veiga de Sá, em Cuiabá/MT:

5 OBJETO

5.1 O objeto da presente LICITAÇÃO é a seleção da proposta mais vantajosa para a CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TERMINAL RODOVIÁRIO, ADMINISTRAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E OBRAS DE MELHORIA, ATRAVÉS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO ENGENHEIRO CÁSSIO VEIGA DE SÁ EM CUIABÁ/MT.

5.2 O objeto abrange:

5.2. A elaboração dos projetos executivos necessários para as obras de reforma do TERMINAL RODOVIÁRIO, a obtenção das LICENÇAS, assim como a realização das obras e investimentos no TERMINAL RODOVIÁRIO, com base no regramento estabelecido no CONTRATO, e especialmente, no ANEXO II PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO;

5.2.2 A execução e a gestão dos SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS, a serem prestados obrigatória e ininterruptamente pela CONCESSIONÁRIA durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, compreendidas as funções de SERVIÇO PÚBLICO DE TERMINAL RODOVIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E OBRAS DE MELHORIA, descritas no CONTRATO e seus ANEXOS;

5.2.3 O apoio na execução dos SERVIÇOS NÃO DELEGADOS, de competência exclusiva do PODER CONCEDENTE, não compreendidos no objeto da CONCESSÃO, nos termos do CONTRATO e do presente EDITAL;

5.2.4 A gestão e a fiscalização dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES, considerados convenientes, mas não essenciais, para manter o SERVIÇO ADEQUADO no TERMINAL RODOVIÁRIO concedido, a serem prestados diretamente pela CONCESSIONÁRIA ou por terceiros por ela contratados;

5.2.5 A obtenção, a aplicação e a gestão de todos os recursos financeiros necessários à execução do objeto da CONCESSÃO;

5.2.6 O fornecimento dos bens necessários à prestação dos serviços objeto da CONCESSÃO; e

5.2.7 A manutenção preventiva e corretiva dos bens integrantes da CONCESSÃO, de modo a mantê-los em plena operação e capacidade para o cumprimento das disposições do CONTRATO.

5.3 As especificações do objeto, acima referidas, estão detalhadas no ANEXO II PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO e no ANEXO I MINUTA DE CONTRATO.

Analisando o Contrato Social da empresa Apelante, observo que possui os seguintes objetivos sociais:

2. OBJETIVO SOCIAL:

a) Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com itinerário fixo, Intermunicipal, exceto em região metropolitana CNAE 49.22-1/01,

b) Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com itinerário fixo, Interestadual CNAE 49.22-1/02,

c) Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com itinerário fixo, Municipal - CNAE 49.21-3/01,

d) Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, sob regime de fretamento, Municipal - CNAE 49.29-9/01,

e) Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, sob regime de fretamento, Intermunicipal, Interestadual e Internacional - CNAE 49.29-9/02,

f) Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores - CNAE 45.30-7/03,

g) Serviços de Manutenção e Reparação mecânica de Veículos Automotores - CNAE 45.20-0/01,

h) Obras de Terraplanagem CNAE 43.13-4/00,

i) Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, exceto Andaimes CNAE 77.32-2/01.

j) Agência de Viagens CNAE 79.11-2/00

k) Transporte Escolar CNAE 49.24-8/00

Nota-se que, entre os objetivos sociais da pessoa jurídica Recorrente não consta a prestação de serviços de gestão, administração ou manutenção, operação e obras de melhoria de terminal rodoviário, o que, no meu entendimento, demonstra incompatibilidade com o objeto licitado.

Ademais, o CNAE da Recorrente consiste em:

·

Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros:

·

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

·

Serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

·

Obras de terraplanagem

·

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção, sem operador, exceto andaimes

·

Agências de viagens

·

Transporte escolar

·

Locação de automóveis sem motor

·

Serviços de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista.

Vê-se que não consta do CNAE da Recorrente a prestação de serviços de gestão, administração ou manutenção, operação e obras de melhoria de terminal rodoviário. Assim, é certo que as regras do edital não foram atendidas, na medida que seu ramo da atividade não é compatível com o objeto licitado.

Registro que a tese da Recorrente, no sentido de que há compatibilidade entre as suas atividades e o objeto licitado, ao argumento de que previstas na seção da Comissão Nacional de Classificação – CONCLA – não merece acolhimento, porque exigiria uma demasiada ampliação de conceitos, para considerá-los compatíveis.

Cumpre ressaltar, embora a inexistência de complexidade dos atestados de capacidade técnica apresentados pela Apelante não tenha feito parte da motivação da decisão administrativa que a inabilitou no certame, serviu de fundamento para reforçar o não cumprimento das regras editalícias.

Por fim, assinalo que, não obstante o edital do procedimento licitatório seja aberto, com vistas a possibilitar o maior número de participantes, a Administração não deve ignorar o não preenchimento das normas do edital.

Enfatizo que, no que tange ao ato administrativo, cabe ao Judiciário tão somente a análise da legalidade, não sendo permitido adentrar ao mérito. Logo, não cabe ao Poder Judiciário substituir os servidores públicos e considerar que os documentos apresentados pela Recorrente comprovam a compatibilidade da sua atividade com o objeto licitado.

Diante disso, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa
Jotamar Comércio de Peças e Transportes Rodoviário Ltda., mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024